Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705170-77.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA AO AGENTE PÚBLICO. VÍTIMA SECUNDÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos das vítimas e testemunhas. 2. O réu, ao ofender a integridade física de policial militar, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, incorreu na prática do crime previsto no art. 129, § 12, do CP. 3. Mantém-se a condenação pelos crimes de resistência e desacato, uma vez comprovado que a apelante se opôs à ordem de prisão, mediante violência, bem como proferiu xingamentos contra policial militar no exercício da função pública. 4. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido. 5. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. 6. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formarem um conjunto probatório sólido, podendo corroborar na formação do convencimento do julgador, notadamente no caso dos autos, em que não foi apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos 7. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório. 8. Conquanto o tipo penal do art. 331 do Código Penal seja classificado como crime contra a administração pública, o funcionário público também é vítima, ainda que de forma reflexa. O fato de estar no exercício da função pública não afasta seu direito à reparação por danos morais praticados por particular. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 331 do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais. Aduz que é necessária a indicação do montante pretendido na denúncia, bem como a realização de instrução específica a respeito do tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010